Tribunal: STF
Processo: Rcl 77107
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Luís alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador desrespeitado, no Processo n. 8031732-05.2024.8.05.0001, o entendimento firmado nos julgamentos das ADPFs 275 e 485.



    Narra ter a parte beneficiária proposto ação de recuperação judicial no âmbito da qual alegou possuir direitos creditórios em face do ente municipal no montante de R$ 5.156.762,84 (cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), os quais seriam utilizados como garantia de seus créditos trabalhistas após a homologação do Plano de Recuperação Judicial.



    Afirma que, em razão disso, o magistrado deferiu o requerimento pleiteado e determinou que o Município de São Luís fosse oficiado para que depositasse em juízo o valor.



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado no julgamento das ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.



    Requer a cassação do ato reclamado.



     É o Relatório. Decido. 



     2. Não assiste razão ao reclamante.



    No julgamento da ADPF 275, este Supremo assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ofício encaminhado pelo juízo reclamado tem o seguinte teor:



    Senhor Secretário, Cumprimentando Vossa Senhoria, venho, por meio deste, informar que qualquer pagamento de créditos existentes em nome da CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A devem ser realizados perante o juízo da 1º Vara Empresarial de Salvador/BA , nos autos do Processo nº 8031732-05.2024.8.05.0001, por ser aquele o juízo competente no processo de recuperação judicial da empresa. 



    Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Todavia, a decisão reclamada não determinou o bloqueio indiscriminado de verbas públicas, mas tão somente que o ente público disponibilize ao Juízo empresarial os valores que seriam pagos à empresa executada, no momento do vencimento.



    Nesse contexto, não há interferência no cronograma financeiro do ente público.



    Ausente, portanto, a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente